Tribunal: TCU
Processo: 007.437/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3606/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.437/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Fernandes de Oliveira (XXX.080.654-XX); Fabiana Pereira da Silva (XXX.678.064-XX); Fabiola Viviane Rodrigues da Silva (XXX.644.854-XX); Fagner Carvalho Leite (XXX.257.214-XX); Felipe Luiz Pereira do Nascimento (XXX.144.724-XX); Joyce Ellen Cavalcante Silva (XXX.830.034-XX); Pekcos Gomes de Oliveira (XXX.736.224-XX); Quezia Fonseca de Mendonca (XXX.737.744-XX); Recidia Rayane Reboucas Fernandes (XXX.089.034-XX); Thiago Roberto Maciel Grossi (XXX.006.594-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.